Tribunal: TJDFT
Processo: 0703036-16.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. "2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada ( ), deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. [ ]” Acórdão 1233453, 07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
2. No caso, discussão sobre despesas de água, luz, IPTU neste momento processual mantém relação direta com demanda anterior na qual se definiu o pagamento de aluguéis, tendo lugar a eficácia preclusiva da coisa julgada tratada no artigo 508, CPC. 2.1. Significa dizer que "Todas as alegações deduzidas, bem como aquelas que seriam dedutíveis, porque mantêm relação direta com o material da primeira demanda (ainda que não tenham sido apresentadas em juízo ou apreciadas pelo magistrado), consideram-se oferecidas e repelidas pelo órgão jurisdicional." (Marinoni, Luiz Guilherme. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2 [livro eletrônico]/Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. -- 6. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2020, p.837).2.2 Não podem, no caso, os apelantes reprisar na presente ação alegações atinentes a temas cobertos pela res iudicata, vedado alterar resultado de sentença por via transversa. Inicial com desiderato dessa natureza apresenta-se, portanto, inapta ao processamento do feito.
3. "3 - A assertiva de litigância de má-fé deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais, o que não ocorreu na espécie.[ ] Apelação Cíveis providas" Acórdão 1227971, 07095695920178070020, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
4. Recurso conhecido, pedido de gratuidade de justiça formulado pelos apelados indeferido, apelo não provido.